Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701920-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: GABRIELA SOARES SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, pedido de reembolso e tutela de urgência ajuizada por GABRIELA SOARES SANTOS, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar à ré/agravante que autorize e custeie as despesas necessárias relativas a procedimentos cirúrgicos e demais tratamentos recomendados por médico assistente da autora/agravada, sob pena de pagamento de multa diária. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 221734969 dos autos originários), verbis: Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, pedido de reembolso e tutela de urgência, ajuizada por GABRIELA SOARES SANTOS, em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. De acordo com as aduções autorais, a autora é beneficiária do plano de saúde Unimed Seguros Saúde S.A., vigente desde 01/01/2024, com registro na ANS e contrato no 494.586/23-7, ao qual aderiu sem carência. No decorrer do ano de 2024, a autora passou a sofrer com diversas dores de cabeça e dificuldade para enxergar. Diante de exames e consultas, foi diagnosticada com hipertensão intracraniana idiopática. A parte autora alega arcar regulamente com sua obrigação de pagamento mensal dos valores do contrato de assistência médica. Inicialmente, o plano de saúde indeferiu o tratamento indicado sob a alegação de que deveriam ser investigadas outras causas. No entanto, mesmo tendo realizado todos os procedimentos solicitados pelo plano de saúde e ter sido mantida a indicação de tratamento (ID 221694395), a requerente foi surpreendida com a negativa do Plano de Saúde. Requer a concessão antecipada da tutela perseguida, para que a parte ré seja compelida a efetuar o tratamento de saúde prescrito. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento antecipatório da tutela pretendida. Acosta aos autos documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil cabe ao juiz deferir a tutela de urgência, entre elas a antecipação de tutela, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano; ambos encontram-se presentes na situação em apreço. Quanto à probabilidade do direito, de acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, ser preferidos a outros bens de somenos importância. Aduz a autora que a parte ré promoveu arbitrariamente a negativa do tratamento indicado por seu médico (ID 221694395), o que irá acarretar danos irreversíveis para a autora, haja vista o risco de cegueira, diante do avanço da doença. Argumenta que sempre cumpriu com suas obrigações, respeitando as disposições legais, bem como adimpliu tempestivamente com os pagamentos das mensalidades cobradas. Trata-se de relação de consumo, a qual as partes requeridas ao prestarem seus serviços, faltou com os deveres inerentes de cuidado ao consumidor. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar à ré UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. que autorize e custeie as despesas necessárias indicadas abaixo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena ao pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, até o limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais): 1- realização de laparotomia exploradora por videolaparoscopia, para biópsia, drenagem de abscesso ou liberação de bridas em vigência de oclusão; Implante de cateter peritoneal; Implante de cateter intracraniano; sistema de derivação ventricular interna com válvulas ou revisões, a ser realizado pelo médico-assistente, Dr Benício Othon (CRM-DF: 1.991 | RQE: 1.076); 2- demais tratamentos relacionados à hipertensão intracraniana, especialmente a autorização das punções lombares. INTIME-SE. Após pedido de reconsideração da decisão pela ré (ID 222479996 dos autos de origem), foi este rejeitado pelo Juízo originário, confirmando a tutela provisória de urgência deferida e determinando à ré/agravante o cumprimento da decisão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 6.000,00 (seis mil) reais, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais (ID 222638316). Em suas razões recursais (ID 68032620), a ré, ora agravante, alega, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência por parte da autora, ora agravada, conforme o art. 300 do CPC. Argumenta que o relatório médico apresentado pela agravada está desatualizado e que a demora no ingresso da ação demonstra a inexistência de urgência. Sustenta que o caso não se enquadra nas definições de emergência ou urgência, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, e que houve divergência técnica entre os médicos, sendo instaurada Junta Médica para solucionar o impasse, cujo parecer final foi parcialmente favorável à posição da agravante. Aduz, ainda, que o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico não possui cobertura obrigatória. Defende que a decisão recorrida, que majorou a multa diária, mostra-se desproporcional e desarrazoada, uma vez que não foi demonstrada desídia por sua parte, e pela necessidade de produção de prova técnica imparcial e apresentação de laudo médico atualizado. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sustentando que estão presentes os requisitos para concessão da liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, c/c art. 995 do CPC. No mérito, postula a reforma do julgado, para que haja o indeferimento da tutela provisória de urgência concedida à agravada. Subsidiariamente, caso seja mantida a decisão agravada, a majoração do prazo para cumprimento da tutela e a exclusão ou redução da multa diária. Preparo recolhido (ID 68032621). É o sucinto relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I[1], do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Nesta análise perfunctória própria do agravo de instrumento, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. A agravada ajuizou a ação originária contra a Operadora agravante sustentando ser beneficiária de plano de saúde, bem como sentindo intensas dores de cabeça e dificuldades visuais. Aduziu que, diante do seu quadro clínico, obteve de seu médico assistente a indicação para tratamento cirúrgico, cuja cobertura teria sido negada após a formação de junta médica para dirimir divergência técnica instaurada. Insatisfeita com a negativa, pleiteou, em sede de tutela de urgência, que a ora agravante fosse compelida a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos e tratamentos a eles relacionados recomendados pelo seu médico. A ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente. Portanto, havendo prescrição do profissional médico sobre a adequação do procedimento e dos materiais utilizados, eventual restrição contratual é incompatível com o ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. O médico que acompanha o paciente é legitimado para delimitar o tratamento e os insumos adequados. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada e da decisão que a confirmou conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação, motivo pelo qual peço vênia para adotar como razão de decidir o seguinte trecho, ID 222638316 dos autos originários, verbis: (...) A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento, conforme demonstrado nos autos, configura uma falha na prestação de serviços, considerando a relação de consumo existente entre as partes. Tal negativa viola os deveres de cuidado para com o consumidor. A situação apresentada pela autora demonstra que, mesmo diante da comprovação da necessidade do tratamento, este foi negado, o que agrava o risco de danos irreversíveis à saúde da beneficiária. O perigo de dano, por sua vez, é evidente, dada a possibilidade de progressão da doença e o risco de cegueira. A urgência no tratamento é imperativa para evitar maiores prejuízos à saúde da autora. A demora na autorização e no início do tratamento pode causar danos irreversíveis à saúde da autora. Dessa forma, a decisão de deferir a antecipação de tutela para que a ré custeie o tratamento indicado, que inclui a realização de laparotomia exploradora por videolaparoscopia, implante de cateter peritoneal, implante de cateter intracraniano e demais tratamentos relacionados à hipertensão intracraniana, em especial as punções lombares, é medida que se impõe. (....) (Grifo nosso) De tal modo, considerando que a agravada, diagnosticada com hipertensão intracraniana idiopática, necessita de tratamento médico com urgência, não se monstra conveniente a interrupção com a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, o que inclusive, caracterizaria perigo de dano reverso. De fato, a urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos, incluindo materiais, restou efetivamente demonstrada pelo relatório e pedido de autorização para tratamento confeccionado pelo médico que atendeu a agravada em 16/09/2024, qual seja, Dr. Benício Oton de Lima, neurocirurgião (CRM-DF: 1.991 / RQE: 1.076), no qual ficou expressa a necessidade de realização de laparotomia exploradora por videolaparoscopia, para biópsia, drenagem de abscesso ou liberação de bridas em vigência de oclusão; Implante de cateter peritoneal; Implante de cateter intracraniano; sistema de derivação ventricular interna com válvulas ou revisões (ID 221694395 dos autos de origem). Ressalte-se que os autos principais noticiam que, hoje, a autora/agravada já sofre com perda visual, já tendo perdido parte da visão periférica, conforme o exame OCT (Tomografia de Coerência Óptica) anexado aos autos de origem. Ademais, não pode a ré/agravante se beneficiar da própria torpeza alegando que “o relatório médico apresentado pela agravada nos autos está desatualizado e que está só ingressou com ação para alcançar a tutela de urgência, três meses após a sua emissão”, porquanto se constata, do cotejo dos autos originários, sua recalcitrância em cumprir a determinação judicial que concedeu a antecipação de tutela à autora/agravada, datada de 23/12/2024, permanecendo inerte deste então. Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, está, em princípio alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para embasar o provimento da tutela de urgência de forma antecipada, requerida pela autora, na inicial. De qualquer modo, não se constata qualquer irregularidade na decisão impugnada, em cognição sumária aparenta que a agravante tem como objetivo alterar o entendimento esposado pelo juiz singular, ao deferir a medida de urgência pleiteada pela ora agravada. Quanto à multa imposta, devidamente comprovado o descumprimento da medida por parte da ré/agravante (IDs 221944228, 222429885 e 222638316 dos autos originários). Então, por ora, deve ser mantida a multa, tendo que seu valor é razoável e proporcional ao pleito, sob pena de perder seu poder compelidor sobre a ré/agravante. Outrossim, a ré/agravante não apresentou qualquer justificativa para o descumprimento da ordem judicial, ainda mais relembrando que inúmeros atendimentos médicos, no decorrer de anos, foram autorizados pela operadora de plano de saúde, não obstante terem sido realizados no Distrito Federal. Por fim, não comprovado pela agravante/ré as alegadas consequências financeiras pela manutenção, por hora, do plano de saúde nos moldes determinados na decisão recorrida, muito menos o impacto financeiro diante da manutenção da multa pela desobediência em cumprir os ditames judiciais. Frente ao exposto, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas em ambos os autos, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, é possível concluir que não está evidenciada ilegalidade na decisão impugnada, a qual baseou-se em fundamentos fáticos devidamente comprovados, bem como em subsídios legais pertinentes. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Frente a todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art.932, inciso III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;